Tribunal: TJSP
Processo: 2278902-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU de 2017 a 2019. Decisão que determinou a apresentação da qualificação do inventariante para penhora de bens e a nomeação de depositário. Descabimento. Possibilidade de indicação de quem for encontrado na posse do imóvel. Recurso provido.